Tribunal: TJBA
Processo: 8034038-13.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8034038-13.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MANOEL MOREIRA NIZARA Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. AFASTADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRECEDENTES. MÉRITO. POLICIAL MILITAR. CABO. RESERVA REMUNERADA. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DE 3º SARGENTO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. PERCENTUAL DE 45%. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO RECONHECIDO. PAGAMENTO INDISTINTO A TODOS OS POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE. ARTIGO 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. EXTENSÃO AOS INATIVOS. PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE. ENTENDIMENTO UNIFORME DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 1 – Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária. Não tendo o Estado da Bahia apresentado elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, inexistem razões para alterar o quanto deferido anteriormente. Preliminar rejeitada. 2 – Decadência e prescrição de fundo de direito. Não configuradas. Trata-se de ato omissivo de natureza continuada, configurando relação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente o prazo. Reiterados precedentes dessa Egrégia Corte. 3 – O artigo 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares estabelece o direito do policial militar, ao passar para reserva remunerada quando completados mais de 30 (trinta) anos de serviço, ter seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. 4 – Considerando que a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) é uma gratificação incorporável, se reconhecido o preenchimento dos requisitos para incidência do direito previsto no artigo 92, III, do Estatuto, deverá, por consectário, o cálculo dos seus proventos ser efetivado incluindo, também, o percentual da gratificação devido para aquela graduação superior. 5 – Diante da comprovação, por intermédio de Ofício firmado pelo Diretor do Departamento de Pessoal da Polícia Militar, de que todos os policiais militares da ativa passaram a perceber a mencionada gratificação CET, essa Egrégia Corte de Justiça firmou o entendimento, em precedentes com discussão análoga à que se ora examina, pela configuração da natureza genérica da mencionada gratificação. 6 – No caso concreto, verifica-se que o ato de transferência do impetrante indica passagem para reserva na graduação de Cabo, com os proventos calculados sobre a remuneração integral da graduação de 3º Sargento. 7 – Reconhecido o caráter genérico da referida vantagem, exsurge a aplicabilidade do artigo 121 do Estatuto dos Policiais Militares que prevê a possibilidade de extensão do pagamento aos servidores inativos e pensionistas. Precedentes dessa Egrégia Corte. 8 – O percentual da CET a ser implementado deve observar a Resolução COPE nº 153/2014, que estabelece o percentual de 45% para os ocupantes das graduações de Soldado, Cabo, 1º Sargento e Subtenente que estejam em efetiva atividade operacional. 9 – Preliminar rejeitada. Concessão da segurança, para reconhecer o direito à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET no importe de 45% (quarenta e cinco por cento) sobre o soldo da graduação de 3º Sargento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034038-13.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante MANOEL MOREIRA NIZARA e como impetrado SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB, autoridade vinculada ao ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da relatora.